Tribunal: STF
Processo: HC 235582
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wellington Corrêa da Costa Júnior e outros em favor de Rogério Avelino da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 870.712/ RJ.



    Transcrevo a fundamentação desse julgado:



    “Colhe-se do processado que o Tribunal local indeferiu o pedido de prorrogação da permanência do apenado em estabelecimento prisional federal, determinando seu retorno ao presídio estadual. Interposto recurso especial pelo Parquet, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro conferiu-lhe efeito suspensivo. 



    Daí o presente writ, no qual impugna o impetrante a decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso especial, enfatizando que o apelo sequer pode ser admitido porquanto ausente o prequestionamento da matéria. 



    Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para cassar os efeitos da decisão proferida no bojo da Medida Cautelar Inominada 0088054-34.2023.8.19.0000, permitindo, assim, que o Recurso Especial interposto pelo Ministério Público possa continuar tramitando, porém sem o efeito suspensivo.” (eDOC 2, p. 318)



    Alega que “o Juízo Executório se valera de situações hipotéticas e nos mesmos fatos sopesados por ocasião da estadia do beneficiário da presente no sistema penitenciário federal, não ficando, por força dessa consequência, demonstrada a situação fática nova dando conta da necessidade excepcional do pleito, e, principalmente, a persistências dos motivos que culminaram na remoção”. (eDOC 1, p.38)



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos que o apenado está cumprindo pena no presídio federal de segurança máxima, situado em Porto velho-RO tendo em vista exercer função de liderança na facção criminosa intitulada “comando vermelho”, “sendo membro de quadrilha envolvida em reiterada prática de atos delituosos cometidos mediante emprego de violência e grave ameaça.” (eDOC 2, p. 254)



    Registro que o Ministro Relator no STJ, indeferiu o writ liminarmente.



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do STJ:



    “Da análise dos autos, observo que o presente writ foi manejado contra decisão singular de Desembargadora Relatora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não tendo havido a interposição de agravo regimental objetivando a manifestação do Órgão Colegiado. Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária, impõe-se o não conhecimento da presente ação mandamental.



    (...)



    A despeito do esforço da diligente defesa, não vislumbro, ao menos por ora, se trata de hipótese excepcional de flagrante ilegalidade, sobretudo porque a decisão impugnada ressaltou que "os argumentos de fato e de direito trazidos pelo órgão recorrente conferem plausibilidade ao direito invocado, sobretudo, na tutela da ordem pública" (e-STJ, fl. 255). Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial” (eDOC 2, p. 318-320)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente